Tribunal: STF
Processo: ARE 1487018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL E PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. ÓBITO DO SERVIDOR QUE SE DEU EM 06/03/2007, EM ACIDENTE EM SERVIÇO E NA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. AUTORA QUE LOGROU COMPROVAR O DEFERIMENTO DA PROMOÇÃO POST MORTEM, BEM COMO A CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. HIPÓTESE REGULADA PELOS ARTS. 158 E SEGUINTES DO DECRETO Nº 3.044/80, QUE, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL, PREVIA A COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PENSÃO ESPECIAL E PENSÃO PREVIDENCIÁRIA, PREVISÃO, CONTUDO, EXPRESSAMENTE REVOGADA PELA LEI Nº 330, DE 30/06/1980. ESTADO QUE FUNDAMENTA SUA PRETENSÃO NA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE NORMA GERAL, DEFENDENDO A COMPENSAÇÃO DOS VALORES COM BASE NO ART. 258 DO DECRETO Nº 2.479/1979. ESPECIALIDADE DO DECRETO Nº 3.044/80 QUE AFASTA A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA ALUDIDA NORMA GERAL, NÃO SE TRATANDO O CASO DE LACUNA NORMATIVA, MAS SIM DE REVOGAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO POR LEI POSTERIOR. PENSÃO ESPECIAL POSSUI NATUREZA INDENIZATÓRIA, AO PASSO QUE A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POSSUI NATUREZA CONTRIBUTIVA, SENDO POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE AMBAS AS VERBAS. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO POST MORTEM QUE NÃO PROSPERA, POIS DEFERIDA COM BASE NO ART. 259, I DO DECRETO Nº 3.044/80. PRECEDENTES DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2°, 7º e § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente